Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da agravante e determinou o levantamento de valores bloqueados em favor da agravada, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela provisória confirmada na sentença de mérito proferida na ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ordem de bloqueio de valores; (ii) analisar a exigência de caução para a execução provisória da obrigação; (iii) definir a possibilidade de cumprimento provisório da sentença antes do trânsito em julgado; e (iv) avaliar a legitimidade do fornecimento de medicamento off-label com base em tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória imposta em tutela provisória, mesmo antes da confirmação da sentença de mérito, assegurando eficácia imediata e proteção ao direito do credor.
4. O contraditório diferido, previsto no artigo 525, § 11, do CPC, é admitido em sede de execução, permitindo a manifestação do executado após o bloqueio de valores, sem violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
5. A decisão judicial que autorizou o levantamento dos valores está amparada em prescrição médica fundamentada e visa garantir tratamento essencial à saúde da agravada, direito assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
6. A alegação de cumprimento da obrigação pela agravante não se sustenta, pois a prestação parcial do tratamento ocorreu apenas após intervenção judicial e liberação dos valores bloqueados, revelando resistência ao cumprimento voluntário da ordem judicial.
7. Questões relativas à natureza off-label do medicamento foram decididas na fase de conhecimento e não podem ser rediscutidas em sede de execução, conforme o artigo 505, I, do CPC.
8. A execução provisória, nos termos dos artigos 520, I, e 521, II, do CPC, é admitida mesmo sem o trânsito em julgado e sem exigência de caução, quando demonstrada a urgência da medida e a necessidade de resguardar o direito à saúde da parte credora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.